Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEAS “A” e “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. NÚMERO DE FACADAS. CONSEQUÊNCIAS. SEQUELA DEFINITIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIDA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória por homicídio qualificado, na modalidade tentada.
II. Questões em discussão
2. (i) Verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) aferir erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir
3. Verificada a intensa culpabilidade do agente, consistente em golpear a vítima com paulada e ao menos 6 facadas, correto o aumento sobre a pena-base.
4. As consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente. Transcendendo ao resultado típico, merecem ser considerados na individualização da pena. 4.1. Na hipótese de a vítima ter perdido o movimento de uma das mãos, ficando incapacitada de escrever e com dificuldade para se colocar no mercado de trabalho, é justificada a avaliação negativa das consequências do crime.
5. Dentre os critérios de exasperação da pena-base, é amplamente aceito pela jurisprudência aquele que prevê a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato por circunstância desfavorável (critério utilizado pelo julgador).
6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, mesmo que dela não se utilize.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________
Julgados relevantes citados: STF, Súmula 713, TJDFT, Acórdão 1892796, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 18/07/2024; Acórdão 1754289, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 06/09/2023; Acórdão 1884750, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2024; Acórdão 1144517, Rel. MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, j.: 13/12/2018; Acórdão 1962013, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 30/01/2025.